Tribunal: TJPA
Processo: 0008274-41.2019.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008274-41.2019.8.14.0027

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S A

APELADO: ANGELA MARIA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0008274-41.2019.8.14.0027

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A (ANTIGO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A)

ADVOGADA:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - OAB PE28490-A

EMBARGADO: ANGELA MARIA PEREIRA

ADVOGADO:
OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA - OAB PA26338-A

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto,
somente para minorar o valor dos danos morais ao importe de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já enfrentada pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador afirma que os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo ao reexame da matéria decidida.

O acórdão embargado já analisou de forma clara e suficiente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a utilização dos embargos.

O recurso revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade restrita dos embargos de declaração.

Eventual irresignação com o mérito deve ser veiculada por meio do recurso próprio, não sendo cabível a rediscussão da matéria por via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo ao reexame de matéria já apreciada.

A análise prévia de todos os fundamentos essenciais ao julgamento afasta a alegação de vícios no acórdão embargado.

Mero inconformismo da parte não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §1º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A (ANTIGO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A)
, em face do acórdão de id. 31933432, assim ementado:

“
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Banco Santander Brasil S/A (antigo Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.) contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado via RMC nº 802481968-5, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O apelante pleiteia a reforma integral da sentença, alegando prescrição, validade do contrato e inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência ou não de prescrição quinquenal; (ii) definir se houve comprovação da contratação de cartão de crédito consignado via RMC; (iii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iv) determinar se subsiste o dano moral e, em caso positivo, o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O prazo prescricional quinquenal não se consumou, pois os descontos tiveram início em 2019 e a ação foi ajuizada no mesmo ano, não havendo que se falar em prescrição.

2.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), impondo-lhes o dever de informação (art. 6º, III, CDC).

3.

O banco não comprovou a existência de contrato assinado pela autora, limitando-se a apresentar cópia sem assinatura e sem indicação inequívoca de consentimento, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

4.

A ausência de clareza e transparência sobre a modalidade contratada caracteriza falha grave na prestação do serviço e violação ao dever de informação, tornando o contrato nulo.

5.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento do STJ, independentemente da comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

6.

A compensação de valores não pode ser apreciada em grau recursal, pois não foi arguida em primeira instância, sob pena de supressão de instância.

7.

O dano moral resta configurado pela conduta abusiva e pela falha de informação, que causaram à consumidora constrangimento e aflição, ultrapassando o mero aborrecimento.

8.

O valor indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o montante reduzido do débito (R$ 251,64), sendo adequada sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional para ações de restituição de descontos indevidos em benefício previdenciário é de cinco anos, contados do início dos descontos.

2.

A ausência de contrato assinado ou prova inequívoca de consentimento invalida a contratação de cartão de crédito consignado via RMC.

3.

A falha no dever de informação configura violação ao art. 6º, III, do CDC, acarretando nulidade do contrato e responsabilidade civil do fornecedor.

4.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida independentemente da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

5.

A indenização por danos morais decorrente da cobrança indevida deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando o valor do prejuízo material for ínfimo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, V, 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003823-09.2024.8.26.0071, Rel. Des. Léa Duarte, j. 01.10.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0818495-06.2022.8.14.0040, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 04.11.2024.
"

Inconformado,
BANCO SANTANDER BRASIL S/A (ANTIGO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A)

interpôs no id. 32195672, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que o acórdão embargado é omisso, sob a alegação de que não houve enfrentamento de argumentos relevantes à solução da controvérsia, especialmente quanto à legalidade da contratação, de maneira que não ficou caracterizada qualquer conduta dolosa ou má fé apta a ensejar condenação.

Requer ainda, a compensação dos valores disponibilizados e a restituição de valores de forma simples.

Nesse sentido, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que sejam sanadas as omissões indicadas.

Contrarrazões ao Id. 33358792.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração. Isso porque, foram devidamente analisados os argumentos suscitados pelas partes e o acórdão foi adequadamete fundamentado.

O que se extrai dos presentes embargos é mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização da via aclaratória, cuja finalidade é estrita.

A parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026